Tribunal: STF
Processo: RE 112845
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL POR CRIME DE INJÚRIA AJUIZADA PELO
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATENDENDO A REPRESENTAÇÃO DAS PESSOAS
ALEGADAMENTE OFENDIDAS, NA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ART.
145, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO DETERMINADA PELO
TRIBUNAL 'A QUO' EM FACE DE VISLUMBRAR A OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE
PREVISTA NO ARTIGO 142, INCISO, I, DO CÓDIGO PENAL (IMUNIDADE
JUDICIÁRIA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS QUE SE DIZEM INJURIADOS,
CONTRA A DECISÃO DO 'WRIT'. ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' DOS
RECORRENTES. PROCEDENTES DO STF. INCIDÊNCIA, AINDA, DO VETO DO ARTIGO
325, II, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL N. 2/85,
POR SE TRATAR DE 'HABEAS CORPUS' ORIUNDO DE PROCESSO-CRIME A QUE É
COMINADA PENA DE DETENÇÃO OU MULTA, SEM QUE OCORRAM AS EXCLUDENTES
DE INADMISSIBILIDADE RESSALVADAS NO 'CAPUT' DO MENCIONADO
DISPOSITIVO REGIMENTAL. RE NÃO CONHECIDO.